Tribunal: TJPA
Processo: 0803113-19.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803113-19.2020.8.14.0015

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL

APELADO: BENEDITA CLARICE DA SILVA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE CASTANHAL. GRATIFICAÇÕES NÃO INTEGRANTES DO VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível do Município de Castanhal, mantendo a sentença que julgou procedente pedido de pagamento de diferenças salariais referentes ao piso nacional do magistério, conforme Lei Federal nº 11.738/2008 e Lei Municipal nº 026/2012. A autora, servidora efetiva no cargo de professora, alegou não ter recebido o piso atualizado no ano de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a decisão monocrática violou o art. 932 do CPC ao julgar de forma unipessoal recurso de Apelação;
(ii) saber se o Município pode considerar gratificações de escolaridade e nível superior para fins de composição do piso nacional do magistério;
(iii) saber se é devida a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV, “a”, do CPC, pois a jurisprudência pacificada do STF na ADI 4.167 reconhece que o piso do magistério corresponde ao vencimento básico e não à remuneração global.
4. A tese municipal de que gratificações fixas integram o piso salarial não encontra respaldo na Lei nº 11.738/2008, que exige que o vencimento básico atenda, de forma autônoma, o valor mínimo nacional.
5. As gratificações previstas nas leis municipais mencionadas têm natureza acessória, não podendo compor o vencimento básico, sob pena de esvaziamento da norma federal.
6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios segue os ditames do art. 85 do CPC, sendo inaplicável, por analogia, a isenção prevista no art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96, que se limita à União em processos da Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Castanhal, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

Na origem, versa a demanda sobre Ação de Cobrança ajuizada por Benedita Clarice da Silva Bezerra, servidora efetiva do Município de Castanhal, nomeada em 15/03/1995, para o cargo de Professora em Educação Básica I – PEB-I, com jornada de trabalho de 200 (duzentas) horas mensais, regida por regime estatutário. Alegou a parte autora que o Município deixou de observar, no ano de 2016, o reajuste do piso nacional do magistério público da educação básica, conforme os parâmetros da Lei Federal nº 11.738/2008 e da Lei Municipal nº 026/2012, requerendo a condenação ao pagamento das diferenças salariais retroativas.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento do piso salarial nacional atualizado para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), com repercussão sobre toda a carreira, demais vantagens e gratificações, de forma proporcional à jornada de trabalho. Ainda, fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por autor, e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Município interpôs Apelação, sustentando que a sentença não aplicou a correta interpretação sobre o conceito de piso salarial, pois, segundo sua tese, o valor pago ao professor compreende o vencimento base acrescido da gratificação de nível superior/escolaridade, e que, portanto, não haveria pagamento a menor. Asseverou, ainda, que tal gratificação está expressamente prevista nas Leis Municipais nº 003/1999, 026/2012 e 008/2014.

A decisão monocrática negou provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença, reconhecendo como autoaplicável a Lei do Piso Nacional, cuja interpretação pelo STF na ADI 4.167 firmou que o piso se refere ao vencimento e não à remuneração global, e que gratificações, mesmo as previstas em lei local, não podem ser consideradas como parte do piso.

Em suas razões recursais, o Agravante alega a nulidade da decisão monocrática, por entender que não se enquadra nas hipóteses do art. 932, do CPC, reiterando que a Apelação deve ser apreciada por órgão colegiado.

Ademais, reforça que a decisão agravada incorreu
em error in judicando
ao ignorar a realidade normativa municipal. Defende que os valores pagos aos profissionais do magistério já contemplam o piso nacional, pois os docentes recebem gratificações de escolaridade e de nível superior, as quais compõem a base de cálculo da remuneração inicial na rede municipal de ensino, conforme previsão expressa nos artigos 36 da Lei nº 026/2012 e 271-A da Lei nº 003/1999.

Assevera que a jurisprudência do STF (RE 1362851) e do STJ (REsp 1426210/RS) amparam a tese de que o piso salarial se refere ao vencimento inicial da carreira e que este pode incluir gratificações fixas previstas na legislação local. Argumenta que a autora, ora agravada, já recebia, à época dos fatos, valores superiores ao piso estipulado pela Lei Federal nº 11.738/2008.

Por fim, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por considerar que penaliza indevidamente o erário, invocando o art. 4º, I da Lei nº 9.289/96, que isenta os entes públicos do pagamento de custas, e, por analogia, pugna pela mitigação da obrigação de sucumbência, ante o interesse público envolvido.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, consequentemente, prover a Apelação para julgar improcedente a demanda originária, afastando, ainda, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.
A insurgência da parte Agravante gira em torno de dois eixos principais: (I) a alegação de nulidade da decisão monocrática, por supostamente não se enquadrar nas hipóteses autorizadoras do artigo 932 do Código de Processo Civil; e (II) a suposta incorreção do juízo de mérito adotado na decisão agravada, sustentando-se que o valor pago aos professores da rede municipal de ensino já compreenderia o piso salarial nacional do magistério, por incluir gratificações fixas legalmente previstas. Objetiva-se, assim, a reforma da decisão agravada, com o provimento da Apelação para julgar improcedentes os pedidos da Ação de Cobrança ajuizada pela servidora Benedita Clarice da Silva Bezerra, bem como o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Inicialmente, no que se refere à alegada nulidade da decisão monocrática proferida por esta Relatoria, não assiste razão ao Agravante. O artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil autoriza expressamente o relator a negar provimento a recurso que for manifestamente improcedente.

No caso, a jurisprudência amplamente consolidada nos tribunais superiores e no próprio Supremo Tribunal Federal, em especial após o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, sedimentou entendimento no sentido de que o piso salarial nacional do magistério público da educação básica, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, refere-se exclusivamente ao vencimento básico e não à remuneração global.

Esse entendimento foi adotado por este órgão julgador na decisão monocrática impugnada e está em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.167, conforme se extrai da seguinte ementa, a qual transcrevo, por oportuno:

"É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador." (STF, Pleno, ADI 4167-3/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011)

Posteriormente, quanto ao mérito propriamente dito, a tese defendida pelo Município de Castanhal de que o vencimento base pode ser complementado por gratificações fixas, previstas na legislação local, para fins de composição do piso salarial nacional, não se sustenta. Isso porque a Lei nº 11.738/2008, em seu artigo 2º, §1º, é categórica ao estabelecer que o piso corresponde ao vencimento inicial da carreira, e não à soma de remunerações ou gratificações eventualmente atribuídas.

Reforça-se, ainda, que as gratificações de escolaridade e de nível superior, embora previstas nas Leis Municipais nº 003/1999, nº 026/2012 e nº 008/2014, têm natureza jurídica de vantagens pecuniárias acessórias e, portanto, não podem ser computadas para fins de atingimento do piso salarial. Entendimento diverso esvaziaria por completo o comando normativo da Lei do Piso, desvirtuando seu caráter nacional unificador e vinculante.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também tem rechaçado a tese do recorrente. A título exemplificativo, colaciona-se o julgado proferido no REsp 1426210/RS, que fixou a premissa de que
“
o piso nacional do magistério previsto na Lei 11.738/2008 deve ser entendido como vencimento básico, sobre o qual incidem as vantagens e gratificações previstas em lei”.

Por conseguinte, a decisão agravada acertadamente rejeitou a tese de que o Município já pagava valor superior ao piso nacional, pois tal alegação se funda em cálculo equivocado, que considera indevidamente valores acessórios, em manifesta afronta à legislação federal e ao entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Acerca disso:

MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008.
DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES.
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME.

1. A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, interprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008.

2. O piso salarial foi reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em consulta ao site do MEC como também relatado pela própria autoridade coatora em suas informações, às fls. 161, que para 2017 foi fixado em R$2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao passo que o vencimento base do Professor Classe I Nível Superior, com 200 horas, é de R$1.927,62, ao passo que o Especialista em Educação Classe I, Nível Superior, é de R$1.445,72, portanto em ambos os casos o Estado não está cumprindo o piso salarial.
Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo. Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado.

3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país.
O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula.

4. Segurança concedida à unanimidade. (2018.01667665-33, 189.133, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-25, Publicado em 2018-04-30) - Destaquei.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REAJUSTE ANUAL. PISO NACIONAL SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA. LEI FEDERAL N° 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DO REAJUSTE. JULGAMENTO DA ADI 4167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I - O piso salarial instituído pela lei n° 11.738/2008, corresponde à quantia abaixo da qual os entes federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.

II - A Lei Federal n° 11.738/2008 foi objeto da ADI 4167/DF, a qual foi declarada constitucional:
“É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento
, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.”

III - O impetrante alega que deveria receber o valor de R$ 2.135,64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), valor referente ao piso estabelecido pelo Ministério da Educação para o ano de 2016.
Foi comprovado que a impetrante recebe o vencimento base de R$ 1.994,92 (mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), configurando o claro descumprimento na lei federal, uma vez que a atualização devida não foi efetuando, percebendo o profissional, valor inferior em piso salarial nacional.

IV - Segurança Concedida, para que se proceda o imediato pagamento do piso salarial nacional, atualizado pelo Ministério da Educação para o ano de 2016 no valor de R$ 2.135, 64 (dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), devendo o mesmo ser calculado, proporcionalmente, com a jornada de trabalho exercida e os efeitos patrimoniais incidirem a partir da data da impetração. (2018.00361457-51, 185.317, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-30, Publicado em 2018-02-01) - Destaquei.

Por fim, no que concerne à impugnação à condenação em honorários advocatícios, igualmente não procede a pretensão recursal. Com efeito, o artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O fato de ser o Município parte na lide não o exime do dever de arcar com a verba sucumbencial, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC, sendo inaplicável, por analogia, o artigo 4º, I, da Lei nº 9.289/96, que trata exclusivamente da isenção da União em relação às custas judiciais no âmbito da Justiça Federal. Ressalte-se que o interesse público não autoriza o descumprimento das regras processuais gerais, inclusive quanto à condenação em honorários, sob pena de se criar um regime de responsabilidade diferenciado e indevido para os entes públicos.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 26/06/2025